Tribunal: TJBA
Processo: 8016930-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016930-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL ARATICUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, LEONARDO VIANA SILVA

AGRAVADO: INFUSAO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por PATRIMONIAL ARATICUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e ANA DILMA SANTOS BISPO contra decisões proferidas em Cumprimento de Sentença que, após o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 490097354), deferiu a adjudicação compulsória de dois imóveis (Matrículas n.º 8.969 e n.º 11.378) em favor da Agravada INFUSÃO PATRIMONIAL LTDA., sem prévia intimação dos Executados para apresentar contrarrazões aos aclaratórios e para manifestação sobre o laudo de avaliação.

II. Questões em discussão

Acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos sem oportunizar à parte Agravante a apresentação de contrarrazões, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Adjudicação de bem (Matrícula n.º 8.969) fundado em medida cautelar de arresto, sem a prévia e obrigatória conversão em penhora (Art. 876 do CPC).

Cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação específica para impugnação do laudo de avaliação (Art. 872, § 2º, do CPC).

III. Razões de decidir

Os Arts. 9º e 10 do CPC, exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação quando os Embargos de Declaração puderem resultar em modificação ou complementação substancial da decisão embargada.

A decisão que acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes para deferir a adjudicação de um dos bens, alterando de forma substancial a esfera de direitos dos Agravantes, sem a oitiva prévia, configura nulidade processual absoluta, por afronta ao contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa.

Ademais, a adjudicação é ato de expropriação que pressupõe, como requisito estruturante da execução, a prévia penhora do bem (Art. 876 do CPC). A expropriação de bem sob mero arresto cautelar (Matrícula n.º 8.969) inverte a ordem legal e compromete o devido processo legal, sendo nula.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e PROVIDO EM PARTE para: (i) declarar a nulidade da decisão que acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 490097354); e (ii) declarar a nulidade da adjudicação dos imóveis, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o saneamento dos vícios processuais.

Tese de Julgamento: "1. A atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração exige, obrigatoriamente, a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. É nula a adjudicação de bem objeto de mero arresto cautelar, sem a prévia e expressa conversão em penhora, por inobservância do Art. 876 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 9º, Art. 10, Art. 876,.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 2200180.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016930-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PATRIMONIAL ARATICUM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. e outros e como apelada INFUSAO PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do eminente relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator